Tribunal: TJDFT
Processo: 0790409-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição inexistente. Embargos de declaração dos réus rejeitados. Erro material verificado. Embargos declaratórios da autora acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos das rés. 1.1. Alegam os embargantes JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contradição no acórdão quanto à ausência de “apreciação do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves” (ID 71116749). 1.2. contrarrazões da autora apontando erro material e contradição no acórdão quanto ao numeral e ao número por extenso do valor da condenação em honorários advocatícios. Pede a retificação do numeral para 15% (quinze por cento). 1.3. Contrarrazões da autora pela rejeição dos embargos declaratórios opostos pelos réus (ID 71241366). 1.4. Contrarrazões dos réus pela manutenção dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (ID 71476939).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há contradição no acórdão quanto ao prazo de 60 dias para entrega e se há contradição ou erro material no valor dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: 54. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese: “As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.” 4.1. Vê-se que a questão relacionada à novação contratual e que importa na estipulação de nova data para entrega do imóvel já se encontra superada em razão do item 1.1 do mencionado tema. De forma que não há que se falar em nova data para entrega do imóvel, estipulada por ocasião da celebração do contrato com a participação da Caixa Econômica Federal. Prevalece, assim, a data de 30/04/2023, com a prorrogação de 180 dias a partir daí. (...) 6. Juros de Obra. 6.1. A tese firmada no Tema 996 do STJ, item 1.3, disciplina que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Entretanto, ultrapassado o prazo de tolerância, e reconhecida a mora contratual, devem as requeridas serem responsabilizadas pela indenização de tal pagamento, porque o mutuário somente foi onerado deste encargo em razão da desídia das requeridas no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.”
4. O que os réus embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. A irresignação dos réus embargantes desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. Lado outro, assiste razão à autora embargante quanto à existência de erro material na ementa quanto grafia do valor por extenso dos honorários advocatícios. Assim, acolho os presentes embargos para a correção do erro contido no item 11 da ementa que, doravante, passa a seguinte redação: “(...) condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e da verba honorária respectivas, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação”.
IV. Dispositivo
7. Embargos dos réus rejeitados. Embargos da autora acolhidos nos termos do item 6.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.